Tribunal: TJDFT
Processo: 0745956-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745956-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA DORNFELD DE ALMEIDA DOS REIS, TAYSA DORNFELD DE ALMEIDA MENDES, FELIPE DORNFELD DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por KARINA DORNFELD DE ALMEIDA DOS REIS e OUTROS em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0745956-31.2020.8.07.0000, declarou inconstitucional a Lei 6.618/2020. Consigo que deixo para a apreciar o pedido de tutela de urgência após o exercício do contraditório. Ante o exposto, Intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar resposta ao pedido de tutela de urgência no prazo de 5 (cinco) dias. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria para parecer, nos termos do art. 948 do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2020 21:05:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador